Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO SEM A PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 17-B, §3o, DA LEI N. 8.429/92. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI 7236. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. SEM CONDENAÇÃO NA R. SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 17-B, §3o da Lei 8.429/1992 teve sua eficácia suspensa por decisão monocrática do STF, na ADI 7236, portanto, na hipótese, desnecessária a oitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal na homologação do acordo de não persecução cível.
2. A quantificação do valor para devido ressarcimento ao erário é razoável à luz das particularidades do caso concreto. Não bastasse isso, além do pagamento do valor a título de restituição de valor equivalente a lesão ao erário, há ainda a reparação a título de multa civil.
3. Sem fixação de honorários recursais, em razão de o apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem (ID 41526446). A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/03/2017).
4. Negou-se provimento ao apelo.